Tribunal: STF
Processo: HC 69442
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-08-28
Data de publicação: 1992-08-28

Ementa:
- SENTENÇA CONDENATÓRIA: APLICAÇÃO DA PENA NA VIGENCIA DA
ANTIGA PARTE GERAL DO C. PEN.: NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE,
QUANDO SOBRE ELA DEVESSE INCIDIR CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO OU
DIMINUIÇÃO (CP, ANTIGO ART. 50) SALVO QUANDO A PENA-FINAL FOSSE
APLICADA NO MINIMO LEGALMENTE ADMISSIVEL: NULIDADE DA SENTENÇA, QUE,
SEM FIXAR PENA-BASE NEM EXPLICITAR O PERCENTUAL DE REDUÇÃO EM RAZÃO
DE TRATAR-SE DE CRIME TENTADO, APLICOU, AO FINAL, PENA TOTAL SUPERIOR
AO MINIMO: CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.